Tribunal: STF
Processo: ARE 1336508
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 4. p. 146-161) cujo objeto é a decisão (eDOC 4, p. 141-143) que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A. (eDOC 4, p. 84-103) em face de acórdão do do TRF da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 67):



    “EMBARGOS DO DEVEDOR. FATO GERADOR. INCIDENCIA ICMS. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N° 87/96. CONVENIO 69/98. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. O Convenio 69/98 determinou que os serviços de comunicação prestados, já integravam ci contexto dai expressão constitucional prestação onerosa de serviço de comunicação, autorizando, portanto, a incidência do ICMS. Os honorários advocaticios devim ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, conforme previsto no §4°, do art. 20 do CPC, com observancia dos patamares e critérios de valoração delineados no §3° do mesmo dispositivo legal.”



    Desse acórdão, foi também interposto, pela mesma parte, recurso especial (eDOC 4, p. 6-39), o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o entendimento de que “incide ICMS apenas quando da prestação de serviços de comunicação propriamente ditos, sendo que a prestação de serviços conexos ao de comunicação (preparatórios, acessórios ou intermediários) não se confunde com a prestação da atividade-fim (transmissão de informações de qualquer natureza)” (eDOC 32).



    Da decisão do STJ, foi interposto recurso extraordinário pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (eDOC 51), o qual não foi admitido (eDOC 57), dando ensejo a agravo de instrumento junto ao STF (eDOC 61).



    Em 23.09.2021, neguei seguimento ao referido agravo (eDOC 80). Dessa última decisão não houve recurso.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A. (eDOC 4, p. 84-103) por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente